Tribunal: TJDFT
Processo: 0713389-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ÍNFIMOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO SEGUNDO O CRITÉRIO DA EQUIDADE. ART. 85, §§2o E 8o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REMUNERAÇÃO COMPATÍVEL COM O TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO. ART. 85 § 8o-A CPC. INCIDÊNCIA AFASTADA. APLICAÇÃO QUE RESULTARIA EM VALOR EXCESSIVO.
1. O dano extrapatrimonial ocorrerá quando houver violação a um dos direitos da personalidade de determinado indivíduo, direitos estes que abarcam a imagem, a honra, a dignidade, a vida privada, dentre outros, conforme prevê o artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal.
1.1. Para a sua configuração, o dano moral deve ultrapassar o razoável ou o mero dissabor, de modo que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a indenização por danos extrapatrimoniais.
2. Apesar da conduta abusiva e ilícita da apelada, bem como da existência de falha na prestação de serviço, não restou comprovado que a recorrente foi privada do seu mínimo existencial, tampouco que a alegada frustração com os descontos indevidos repercutiu negativamente no estado psíquico da parte autora, abalando-lhe as e emoções a ponto de inferiorizá-la em seus atributos existenciais como ser humano e violar a sua honra objetiva. Precedentes.
3. Quando a verba honorária calculada sobre o valor da condenação representar quantia ínfima, poderá o julgador fixá-la por equidade, a fim de remunerar o patrono de maneira adequada, nos termos do artigo 85, §§2o e 8o do Código de Processo Civil.
4. A interpretação teleológica do Código de Processo Civil revela ser possível afastar a aplicação do artigo 85, § 8o-A, do referido diploma legal, nas hipóteses em que a observância à tabela da OAB importar em quantia desarrazoada, resultando em dissonância entre o trabalho desenvolvido pelo advogado e o ônus imposto à parte vencida para remunerá-lo.
4.1. Na hipótese dos autos, observadas as peculiaridades do caso em apreço, em especial a pouca complexidade da causa e a rápida tramitação do processo, constata-se que os honorários devem ser fixados consoante os critérios previstos no artigo 85, §§2o e 8o do código processualista, com vistas a remunerar adequadamente o trabalho do advogado da parte vencedora de forma proporcional e razoável, considerando a natureza da causa, o zelo do profissional, o trabalho realizado pelo patrono dos autos e o tempo exigido para executar o serviço.
5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.